Tribunal: TJMT
Processo: 1067996-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067996-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[52.369.185 LAERTE QUEIROZ REGIANI - CNPJ: 52.369.185/0001-00 (RECORRENTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), THANOS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 54.685.521/0001-59 (RECORRIDO), LEANDRO APARECIDO FERNANDES E SILVA - CPF: 009.483.001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1067996-41.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrida:
52.369.185 LAERTE QUEIROZ REGIANI
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSERÇÃO INDEVIDA EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.078/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a financiamento, determinou a baixa de gravame indevido sobre veículo e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inserção de alienação fiduciária vinculada a terceiro estranho à relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e da obrigação de baixa do gravame indevido; (ii) estabelecer se a indevida inserção de gravame em veículo gera dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica que legitime a restrição, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo.

4.

A instituição financeira não demonstra a contratação pelo autor nem a autorização para vinculação do veículo como garantia, deixando de se desincumbir do ônus probatório.

5.

A inserção indevida de gravame configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando a obrigação de fazer consistente na baixa da restrição, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e art. 14 do CDC.

6.

A condenação em danos morais exige demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não sendo presumida em hipóteses de gravame indevido, conforme entendimento do Tema Repetitivo 1.078 do STJ.

7.

A ausência de prova de prejuízo concreto limita a situação a mero dissabor, afastando o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde pela inserção indevida de gravame quando não comprova a existência de relação jurídica que a justifique. 2. A baixa de gravame indevido constitui medida obrigatória decorrente da falha na prestação do serviço. 3. A indevida inserção ou manutenção de gravame não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.078 (REsp 1.799.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi); TJMT, Ap. Cív. no 1005438-06.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
CONFIRMAR
a tutela de urgência (liminar) anteriormente deferida, tornando-a definitiva;
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre o Autor e os promovidos no que tange ao financiamento objeto da lide, bem como a nulidade do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo
Ford Ka, Placa QBW6A26
, decorrente do contrato em nome de Leandro Aparecido Fernandes e Silva;
DETERMINAR
ao promovido
BANCO VOTORANTIM S.A.
que proceda à baixa definitiva do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) e DETRAN, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; e
CONDENAR
os promovidos
LEANDRO APARECIDO FERNANDES E SILVA
,
THANOS AUTOMOVEIS LTDA
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
, de forma
SOLIDÁRIA
, ao pagamento de
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em danos morais.

A recorrida postula o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrido ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que adquiriu, em 03/09/2025, o veículo Ford Ka, placa QBH-GA26, Renavam 01060388496, da Sra. Ermelina Bello Rodrigues, pelo valor de R$ 20.000,00, tendo sido a transferência devidamente realizada para o seu nome junto ao DETRAN. Contudo, afirma que, ao tentar vender o automóvel, em 19/09/2025, foi surpreendido com a informação de que o veículo constava como alienado fiduciariamente ao Banco BV, em nome de Leandro Aparecido Fernandes e Silva, por meio de financiamento realizado em 05/09/2025 junto à empresa Thanos Veículos.

No caso em exame, entendo que a sentença comporta reforma apenas quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme passo a expor.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque sua assertiva constitui fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O recorrente aduz que foi procurado por Leandro Aparecido Fernandes e Silva, o qual apresentou diversos documentos pessoais e demonstrou interesse em firmar, junto à instituição financeira, Cédula de Crédito Bancário, com o objetivo de obter recursos para a aquisição do veículo objeto da presente ação. Sustenta, ainda, que, inexistindo irregularidade aparente, autorizou o financiamento e promoveu a inclusão do gravame sobre o automóvel.

Da análise dessa alegação, verifica-se que o recorrente não apresentou provas capazes de demonstrar que o recorrido tenha contratado qualquer serviço junto à instituição financeira ou que tenha oferecido o bem em garantia, de modo a justificar a imposição do gravame sobre o automóvel. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de contratação de serviço com o reclamado e, consequentemente, a inexistência de relação jurídica apta a legitimar o gravame, cabe ao requerido o ônus de comprovar a regularidade da restrição noticiada na inicial, prova que não foi produzida nos autos.

Na hipótese, o gravame mostrou-se indevido, configurando ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, a condenação consistente na obrigação de fazer, qual seja, promover a baixa do gravame, deve ser mantida.

Todavia, no tocante ao dano moral, malgrado as alegações do recorrido, não restou comprovado qualquer prejuízo efetivamente suportado em razão da inserção do gravame sobre o veículo.

Assim, entendo que a situação dos autos guarda similitude com a hipótese de demora na baixa do gravame, matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.078, no qual se firmou o entendimento de que, em tais casos, os danos morais não são presumidos, isto é, não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo ser devidamente comprovados. Não havendo, no caso concreto, prova de efetivo abalo extrapatrimonial, a condenação a esse título deve ser excluída.

Oportuno salientar, ainda, que, em caso análogo, nos autos n. 1005438-06.2020.8.11.0002, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/03/2026, entendeu que o relançamento indevido de gravame em veículo quitado não enseja dano moral
in re ipsa
, restando assim ementado,
verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELANÇAMENTO INDEVIDO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO RECONHECIDA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 1.078 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL RELEVANTE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
.
NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL
. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Renato Sergio Nogueira e R. S. Nogueira Eireli - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do gravame sobre veículo quitado, condenar o banco réu à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar o dano moral sofrido pelo autor pessoa física, configurando negativa de prestação jurisdicional, e que o dano moral seria presumido quando o ilícito atinge direitos da personalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na sentença quanto à análise do dano moral sofrido pelo autor pessoa física, configurando negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se o relançamento indevido de gravame sobre veículo quitado, com impedimento ao licenciamento e pagamento de multas indevidas, configura dano moral presumido para a pessoa física, independentemente de prova do abalo à esfera extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3. A sentença enfrentou expressamente o pedido de indenização por danos morais, analisando o conjunto fático-probatório e aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim julgamento de mérito contrário à pretensão dos autores.

4. A proteção aos direitos da personalidade é mais ampla para a pessoa física do que para a pessoa jurídica, porém a distinção não implica presunção automática de dano moral, sendo necessário que o ilícito praticado tenha aptidão para causar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

5. O Tema Repetitivo 1.078 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o atraso na baixa de gravame não caracteriza, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de consequências concretas e relevantes à esfera extrapatrimonial, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a manutenção indevida de gravame, por si só, não gera dano moral, sendo imprescindível a prova de abalo à esfera extrapatrimonial, não bastando a mera alegação de aborrecimentos e transtornos administrativos.

7. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e assegurou a reparação patrimonial integral aos autores, determinando a exclusão definitiva do gravame e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, o que é suficiente para compensar os prejuízos materiais sofridos.

8. Os apelantes não comprovaram que o autor pessoa física tenha sofrido constrangimento público, exposição vexatória, restrição de crédito ou abalo à honra em sentido estrito, limitando-se a narrar aborrecimentos e transtornos administrativos que não ultrapassam a esfera dos meros dissabores cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O relançamento indevido de gravame sobre veículo quitado, com impedimento ao licenciamento e pagamento de multas indevidas, configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando reparação patrimonial, mas não caracteriza, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante.
2. A distinção entre pessoa física e pessoa jurídica quanto aos direitos da personalidade não implica presunção automática de dano moral em favor da pessoa física, sendo imprescindível a comprovação de que o ilícito praticado causou efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 11, 12, 52, 186, 927 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.078 do STJ (REsp 1.799.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/06/2023); Súmula 227 do STJ; TJMT, Ap. Cív. 1044378-83.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023; TJMT, Ap. Cív. 1003819-87.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025.

(N.U 1005438-06.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Portanto, tenho que a r.
sentença merece reforma apenas quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se integralmente a obrigação de fazer.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026